Tribunal: STF
Processo: ADI 7727
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REDUTOR. REGRA GERAL. 3 (TRÊS) ANOS. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Ausente o vício da omissão na decisão embargada (art. 1.022, II, do CPC). 3. Embargos de declaração rejeitados.



    A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL DO BRASIL opõe embargos de declaração contra a decisão pela qual concedi medida cautelar para aplicar, por simetria, a diferenciação contida no art. 40, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 103/2019, ou seja, a “regra geral” de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais, precisamente aos prazos contidos no caput e no § 3º do art. 5º, bem como no inciso I do § 2º do art. 10 da EC nº 103/2019, preceitos que disciplinam a aposentadoria das servidoras policiais.



    A embargante reputa omissa a decisão ao argumento de que, “ao adotar, pelo critério da simetria com as regras de aposentadoria aplicáveis aos servidores em geral, o redutor de 3 (três) anos para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais, deixou-se de considerar que, na regra geral, o legislador não aplicou o redutor de 3 (três) anos para todos os casos, mas apenas para os servidores que ingressaram no serviço público após a entrada em vigor da EC n. 103/2019. Para aquelas que ingressaram até sua entrada em vigor, foi aplicado o redutor de 5 (cinco) anos”.



    É o relatório.



    Decido.



    Não há omissão a sanar, explicitada na decisão embargada a aplicação, “por simetria, até que o novel regramento constitucional entre em vigor, [da] diferenciação contida no art. 40, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 103/2019, ou seja, a ‘regra geral’ de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais”.



    A tese vertida nas razões dos declaratórios, no sentido de que a simetria deve se operar com relação à determinada sistemática de aposentação - regras de transição ou regras para o ingresso após a emenda constitucional - dirige-se ao mérito, hipótese para a qual desserve a via eleita.



    A defendida aplicação, “também em razão do critério da simetria, ... [da] diferença de 5 (cinco) anos quando se tratar das regras de transição”, não traduz omissão no julgado, observado que a simetria foi invocada tão somente para fins de especificar o lapso temporal do “art. 40, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 103/2019”, como redutor aplicável.



    Inexistente o vício da omissão, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente